Tribunal: TJDFT
Processo: 0743849-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: DOMINGOS SOARES FILHO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - POSTAL SAÚDE contra a decisão ID origem 172718877, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais n. 0707400-10.2023.8.07.0014, movida por DOMINGOS SOARES FILHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo requerente, no sentido de determinar a autorização e custeio do home care “[...] nos exatos termos dos relatórios médicos acostado aos autos (ID: 172488218 a ID: 172488222)”. Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Afirma que foi constituída sob a natureza de associação civil e que, diante disso, não possui fins lucrativos. Diz que opera planos de saúde destinados aos empregados dos Correios e que é qualificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como autogestão mantida e não patrocinada. Argumenta que toda a sua receita [...] está vinculada à prestação de serviço médico-assistencial aos empregados dos Correios, que contribuem com apenas 30% (trinta por cento) dos custos, sendo todo o restante suportado pelos Correios, os quais garantem sua solvabilidade. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a concessão da gratuidade da justiça para efeito da dispensa do preparo; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida; e, c) no mérito, o seu provimento, a fim de que seja revogado o pronunciamento impugnado, “[...] de forma que não seja mais [...] compelida a autorizar os procedimentos requeridos pelo Agravado, bem como, a revogação da decisão sobre o fornecimento de insumos”. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise da gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, haja vista que o referido benefício também foi pleiteado na origem e que sua apreciação ainda não ocorreu. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, Código de Processo Civil – CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos. No presente caso, verifiquei que os documentos IDs 52348733, 52348716, 52348735, 52348717, 52348736, 52348719, 52348740, 52348720, 52348741 e 52348743 consistem em Escrituração Contábil Fiscal – ECF referente ao período de 1o/1/2020 a 31/12/2020, e indicam que, naquele ano, a agravante teve resultado superavitário substancial, conforme consta especificamente do ID 52348743 - Pág. 223. Ademais, a partir da análise da referida documentação, identifiquei que a agravante possui provisões financeiras para despesas judiciais, conforme IDs 52348733 - Pág. 58 e 52348743 - Pág. 183. A seu turno, os documentos IDs 52348746, 52348757 e 52348756 elencam as despesas da agravante nos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Há, bem assim, Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF referente ao ano-calendário 2021 (IDs 52349509 e 52348754), em que consta o total de rendimentos tributáveis naquele período. Ocorre que não foram anexadas ECFs referentes aos anos posteriores a 2020. De outra banda, os documentos relativos a 2021 e 2022 não permitem conhecer, em relação a cada um deles, o total de despesas e receitas, de modo que não é possível saber o saldo financeiro da agravante em cada período. Diante disso, em princípio, tenho que os elementos constantes dos autos indicam que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Nada obstante, em atenção ao art. 99, § 2o, do CPC, determino a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação com vistas a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator